Tribunal: TJMT
Processo: 1021633-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021633-96.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), QUINTEIRO & FERREIRA ADVOGADOS - CNPJ: 21.744.577/0001-88 (EMBARGANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), MANOEL RAMOS DA CRUZ - CPF: 174.010.111-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL RAMOS DA CRUZ LTDA - CNPJ: 07.736.337/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRETENSÃO DE RESERVA EM FACE DE VALORES JUDICIALMENTE ARRESTADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INVIABILIDADE JURÍDICA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por escritório de advocacia contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reserva de honorários contratuais, diante da existência de ordem judicial de arresto sobre os valores objeto da execução.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto:

(i) à aplicação dos arts. 22, § 4o, e 24 da L. 8.906/1994 (Estatuto da OAB); (ii) ao reconhecimento da natureza alimentar dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, §14); (iii) à aplicação do dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, do CPC; e (iv) à suposta contradição interna do julgado quanto à eficácia da natureza alimentar dos honorários.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado analisou a tese central da controvérsia — reserva de valores objeto de arresto judicial para pagamento de honorários contratuais — e concluiu, com base na jurisprudência consolidada, pela impossibilidade jurídica de sua acolhida.

4.

A alegada omissão quanto ao art. 22, § 4o, da L. 8.906/1994 não se verifica, pois o acórdão considerou implicitamente a norma, mas a reputou inaplicável diante da ausência de valores disponíveis, em razão da constrição judicial.

5.

Também não há omissão quanto ao art. 85, §14, do CPC. A natureza alimentar dos honorários foi reconhecida, mas corretamente afastada a sua prevalência sobre a ordem de arresto regularmente decretada.

6.

A autonomia dos honorários prevista no art. 24 da L. 8.906/1994 não é oponível a terceiros credores, nos moldes do acórdão, que destacou a ausência de crédito líquido e exigível reconhecido judicialmente.

7.

Inexiste violação ao art. 489, §1o, do CPC. O acórdão enfrentou de forma clara e suficiente os argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia, e eventual inconformismo da parte embargante com o resultado não se confunde com ausência de fundamentação.

8.

Não há contradição lógica no acórdão ao reconhecer a natureza alimentar dos honorários e, ainda assim, negar a reserva de valores constritos por ordem judicial anterior. O fundamento adotado é coerente com o entendimento do STJ no REsp 1.890.615/SP.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não autoriza, por si só, a reserva de valores judicialmente arrestados em favor de terceiro credor, ausente título executivo judicial específico e crédito líquido reconhecido."

"2. Não configuram omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, a interpretação restritiva de dispositivos legais que conferem direitos ao advogado, quando ausente disponibilidade de valores ou prevalência de ordens judiciais anteriores."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, opostos por Quinteiro & Ferreira Advogados em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de reserva de honorários contratuais no cumprimento de sentença oriundo da ação de busca e apreensão n.o 1010015-53.2022.8.11.0003.

A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões relevantes e contradição lógica, as quais comprometeriam a completude e coerência da prestação jurisdicional, bem como a possibilidade de interposição de recurso às instâncias superiores.

No tocante às omissões, a embargante aponta que o v. acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre os seguintes pontos:

1.

Omissão quanto ao alcance do art. 22, §4o, da Lei n.o 8.906/94 (EOAB) – que impõe ao juiz o dever de determinar a dedução dos honorários contratuais desde que apresentado o respectivo contrato antes da expedição de alvará ou precatório, conferindo caráter imperativo à norma e não mera faculdade judicial.

2.

Omissão quanto ao art. 85, §14, do CPC – que reconhece a natureza alimentar dos honorários advocatícios, equiparando-os aos créditos trabalhistas e, portanto, com preferência legal, inclusive contra valores objeto de constrição.

3.

Omissão quanto ao art. 24 do EOAB – que reconhece os honorários como crédito autônomo do advogado, resguardado inclusive em ambiente concursal e, segundo defende, oponível a terceiros.

4.

Omissão quanto ao dever de fundamentação adequada (art. 489, §1o, do CPC) – afirmando que o acórdão embargado teria reproduzido fundamentos genéricos sem enfrentar de maneira específica e analítica as teses jurídicas trazidas no agravo de instrumento, em violação ao dever de fundamentação.

No que se refere à contradição, aponta a embargante a seguinte incoerência lógica: de um lado, o acórdão reconhece expressamente a natureza alimentar dos honorários advocatícios; de outro, conclui que essa característica não confere preferência prática suficiente para afastar a constrição judicial previamente determinada. Essa dualidade, conforme alega, implicaria esvaziamento da eficácia jurídica da norma que reconhece o caráter alimentar dos honorários, em afronta à sistemática legal e à jurisprudência dominante.

Em reforço, cita doutrina de Humberto Theodoro Júnior, no sentido de que a natureza alimentar deve ser efetivamente resguardada, e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.890.615/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi), que reconhece que os honorários devem seguir a natureza e a sorte do crédito principal, especialmente quando se tratar de verba destacada em cumprimento de sentença.

Aponta, ainda, que se o crédito de honorários é, conforme reconhecido no próprio acórdão, autônomo e privilegiado, seria logicamente incongruente admitir que tal crédito não possa prevalecer sobre ordens de indisponibilidade impostas a terceiros, em especial diante da prévia juntada do contrato de honorários e da inexistência de litígio com o cliente.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para a devida integração do acórdão, com o saneamento das omissões e contradição indicadas, bem como o expresso prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

O embargado, Banco Volkswagen S.A., apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que os embargos têm caráter meramente infringente, carecendo dos requisitos legais para seu conhecimento. Reforça que o acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado e alinhado com a jurisprudência consolidada segundo a qual o contrato de honorários advocatícios não é oponível a terceiros e não prevalece sobre ordem judicial de indisponibilidade de valores, especialmente em execução singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, opostos por Quinteiro & Ferreira Advogados, contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão que indeferiu o pedido de reserva de honorários contratuais em processo de cumprimento de sentença.

A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões e contradições, a saber: i) omissão quanto ao alcance do art. 22, §4o, da Lei 8.906/94, que determina, de forma cogente, que o juiz deva proceder à dedução dos honorários contratuais desde que o contrato tenha sido juntado aos autos antes da expedição de alvará ou precatório; ii) omissão quanto ao art. 85, §14, do CPC, que estabelece que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e devem ser tratados com a mesma proteção conferida aos créditos trabalhistas; iii) omissão quanto ao art. 24 do EOAB, que garante ao advogado o direito autônomo ao crédito de honorários contratuais, mesmo em face de terceiros, em especial em contextos de concorrência de credores; iv) omissão quanto ao dever de fundamentação adequada, previsto no art. 489, §1o, do CPC, uma vez que a decisão teria deixado de enfrentar os fundamentos centrais suscitados no recurso; v) contradição, ao reconhecer a natureza alimentar dos honorários e, simultaneamente, negar qualquer eficácia prática a essa qualificação jurídica, o que implicaria esvaziamento normativo do dispositivo legal.

Pois bem.

A decisão colegiada embargada enfrentou adequadamente a tese central do recurso: a possibilidade de reserva de honorários contratuais em valores judicialmente constritos por ordem de arresto cautelar, em favor de terceiro credor. Concluiu, à luz da jurisprudência dominante, que essa pretensão não poderia ser acolhida na hipótese dos autos.

Não obstante a pertinência da argumentação da parte embargante, entendo que as alegações de omissão e contradição não prosperam, pelos fundamentos a seguir expostos.

Sobre a alegada omissão quanto ao art. 22, §4o, da Lei 8.906/94 - o referido dispositivo dispõe que: “O advogado pode requerer, nos autos da causa, a dedução dos honorários contratados do montante que seu cliente tiver a receber, desde que junte aos autos o contrato de honorários e não haja impugnação da parte.”

O acórdão embargado não nega a aplicação da norma. Ocorre que, no caso concreto, a quantia objeto da reserva pleiteada encontra-se judicialmente arrestada por ordem proferida em execução diversa, o que torna inviável sua livre destinação. O dispositivo legal em questão não autoriza a quebra de ordens judiciais de indisponibilidade regularmente estabelecidas, notadamente quando ausente reconhecimento judicial expresso da exigibilidade do crédito contratual.

Assim, a norma foi implicitamente considerada, mas corretamente reputada inaplicável às circunstâncias específicas do caso concreto, notadamente pela ausência de valores livres e disponíveis.

2. Sobre a alegada omissão quanto ao art. 85, §14, do CPC - o acórdão reconheceu expressamente a natureza alimentar dos honorários advocatícios. No entanto, asseverou que essa característica não possui força absoluta para prevalecer sobre ordem judicial de indisponibilidade vigente. A interpretação do §14 do art. 85 deve ser sistemática, considerando o art. 797 do CPC, que dispõe sobre a prioridade do crédito exequendo.

Portanto, não houve omissão, mas interpretação restritiva e legítima da norma legal, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Sobre a alegada omissão quanto ao art. 24 da Lei 8.906/94 - o art. 24 do Estatuto da OAB reconhece a autonomia dos honorários advocatícios. No entanto, o próprio texto legal condiciona a eficácia dessa prerrogativa à existência de valores disponíveis e à ausência de conflito com terceiros titulares de crédito igualmente judicializado.

O acórdão, ao afirmar que o contrato de honorários é negócio jurídico privado, não oponível a terceiros, manifestou-se sobre o tema com clareza, afastando a aplicação da norma por incompatibilidade com a situação processual concreta.

Sobre a alegada omissão quanto ao dever de fundamentação (art. 489, §1o, do CPC) - o julgado embargado analisou a questão jurídica central — reserva de honorários em face de valores arrestados judicialmente por ordem de execução alheia — de forma suficiente e objetiva, como exige o art. 489 do CPC. A circunstância de não ter acolhido as teses da parte embargante não configura ausência de motivação, mas exercício legítimo do convencimento judicial, com base em interpretação razoável do sistema normativo.

Finalmente, acerca da alegada contradição lógica

Sustenta-se contradição no fato de que o acórdão reconhece a natureza alimentar dos honorários, mas nega a eficácia prática desse reconhecimento. Não há, todavia, contradição lógica.

A decisão reconhece, sim, que honorários são créditos alimentares. No entanto, a natureza alimentar não exclui os limites impostos pela indisponibilidade judicial vigente, notadamente quando a constrição decorre de execução singular e anterior à pretensão de reserva. Tal posicionamento é compatível com precedentes do STJ, inclusive no julgamento do REsp 1.890.615/SP, citado pelo embargante, o qual reafirma que a preferência de honorários depende da vinculação com o crédito principal reconhecido judicialmente.

No caso dos autos, inexiste decisão que reconheça de forma autônoma e líquida o crédito dos honorários contratuais em face dos valores constritos. Logo, a pretensão de “antecipar” a destinação de tais valores em prejuízo de ordem de arresto judicial não se sustenta juridicamente.

Desta feita, não se nega que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, caráter autônomo e preferência legal em diversas hipóteses. Todavia, tais prerrogativas não operam de forma absoluta ou incondicional, sobretudo quando ausente título executivo que os respalde ou quando os valores pretendidos estão acautelados judicialmente por decisão anterior e válida.

As alegações apresentadas nos embargos, portanto, não evidenciam omissão, obscuridade ou contradição a justificar o acolhimento do recurso.

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
, por não se verificarem as hipóteses legais do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, considero expressamente prequestionados, nos termos do art. 1.025 do CPC, os seguintes dispositivos legais invocados pela parte embargante, quais sejam, art. 22, §4o, e art. 24 da Lei n.o 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB); art. 85, §§2o, 8o, 11, 13 e 14, do CPC/2015; art. 797, art. 908, art. 489, §1o, art. 1.022 e art. 1.025, todos do CPC/2015 e, Súmula Vinculante n.o 47 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025